Tribunal: TJDFT
Processo: 0719064-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719064-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA OLIVEIRA AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CAMILA OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo no 0703797-82.2021.8.07.0018 ajuizada por ela contra a TERRACAP (agravado), indeferiu o seu pedido de suspensão de edital de venda direta lançado pela recorrida. Eis o teor do decisum questionado (ID. 94722388 dos autos de origem): “(...) Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial para que seja suspenso o Edital de Convocação para Venda Direta n. 02/2021 (VENDA DIRETA ARNIQUEIRA URB 05). Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No entanto, em uma análise “pirme facie”, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários à sua concessão, senão vejamos: A parte autora sustenta que o edital publicado pela ré para a venda direta de imóveis como forma de regularização fundiária é ilegal, tendo em vista que não justificou o valor atribuído ao imóvel, não observou todas as benfeitorias realizadas e ainda feriu princípios constitucionais, a exemplo do princípio da motivação. Da análise da documentação juntada, especialmente o Edital de ID n.o 94469757 e a resposta à impugnação de ID n.o 94469764, verifica-se, em cognição sumária, que a parte ré observou a legislação pertinente para a publicação do edital para venda direta dos imóveis, uma vez que estabeleceu critérios transparentes, isonômicos e motivos. De igual modo, a resposta à impugnação interposta pela parte autora foi devidamente fundamentada explicitando os motivos pelos quais estava sendo indeferido. Quanto ao acesso ao processo administrativo por meio do SEI, verifico que apesar de se tratar de um processo restrito, o documento de ID n.o 94469765 informa que as condições de acesso devem ser verificadas, não havendo informação no sentido de sua impossibilidade. Por fim, com relação ao valor atribuído ao imóvel, verifico sem uma análise a ser realizada por perito no tema não se há como afirmar, em cognição sumária, que estão acima dos valores praticados pelo mercado e ainda que não seriam ar normas correlatas, razão pela qual não devem ser analisados em sede de cognição exauriente, sendo necessária a dilação probatória. Nesse sentido, não restou comprovado o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4o, Inc. II, do Código de Processo Civil. CITE-SE o Distrito Federal para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, contados da juntada da carta/mandado de citação, na forma do art. 231, I e II do CPC, oportunidade em que deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Após, intime-se o autor a apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, quando então deverá indicar as provas que pretende produzir. Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Anote-se.” Em suas razões recursais (ID. 26507655, p. 01-29), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ajuizou, na origem, ação com o objetivo de anular o Edital de Convocação para Venda Direta 02/2021, o qual convocou 300 famílias para regularizar os imóveis por elas ocupados no Setor Habitacional Arniqueira até 18/06/2021 (p. 03); b) as cláusulas estipuladas no aludido edital são abusivas, pois impõem a concordância irrestrita com os preços fixados (e sobre os quais não houve transparência na avaliação do bem e no processo administrativo respectivo, nem mesmo quando foi requerido acesso pela recorrente), perda integral dos valores pagos, no caso de desistência do negócio, dentre outros (p. 03-04, 07, 13-); c) caso não seja apresentada a proposta até a data de 18/06/2021, ocorrerá a perda do desconto de 25% sobre o preço exigido, bem como permitirá a TERRACAP a alienação extrajudicial do bem por meio de leilão (p. 03); d) a agravada não observou os princípios administrativos da publicidade, motivação, ampla defesa, contraditório e devido processo legal e impôs uma “pesada obrigação financeira” a agravante (p. 07); e) a TERRACAP não observou os dispositivos regulamentares do Distrito Federal e precificou, de forma exagerada, o imóvel da recorrente, existindo elementos que comprovam que o bem deveria ser fixado por valor bem inferior ao cobrado, pois deveriam ser descontados, a título de exemplo, o valor de acessões e benfeitorias (p. 08-09); f) “ao editar atos administrativos que impõem restrições a direitos com impactos diretos na esfera patrimonial da agravante, omitindo, mesmo após requerimento, o acesso aos dados que justificaram os atos administrativos, impondo assim uma pesada e insuperável obrigação financeira em plena pandemia de covid-19 e o risco de perda do seu imóvel, a agravada violou as garantias do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e expôs a grave e iminente risco o direito fundamental, social e humano da agravada à moradia” (p. 12); g) as respostas apresentadas pela TERRACAP foram evasivas, arbitrárias e não esclareceram os questionamentos formulados pela agravante (p. 17-22). Requer, inicialmente, a concessão de tutela recursal para determinar a suspensão provisória do “Edital de Convocação para Venda Direta n. 02/2021 (VENDA DIRETA ARNIQUEIRA URB 05)” ou, alternativamente, seja assegurado a agravante o direito de entregar a proposta de compra sem implicar na automática concordância com as cláusulas abusivas apontadas (p. 23-29) No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência pleiteada, suspendendo o citado edital até o julgamento da sentença de mérito (p. 29). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida na origem (ID. 94722388) É o relatório. Decido. Nada a prover em relação ao pedido de justiça gratuita formulado, visto que o pleito já foi atendido na decisão recorrida. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que, com a devida vênia, não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se evidencia nesta primeira leitura dos autos, merecendo destaque, de início, que há incongruência relacionadas a posse do imóvel objeto de questionamento, já que a autora/recorrente informa, em sua exordial, que reside no SHA, Conjunto 6, Chácara 5, Casa 19, mas, em sua peça de origem, aponta, como item questionado (no 142), um imóvel situado na Quadra 9, Conjunto 5, Lote 17 (ou Quadra 5, chácara 5, conjunto 04, lote 19 – ID. 94604834, p. 07 da origem). A inconsistência no endereço também mostra-se presente nos demais documentos juntados nos autos, em especial nos extratos de cartão de crédito da agravante, onde consta, como seu endereço atual de correspondência, a Quadra 9 do Conjunto D 25, Setor Sul da Região Administrativa de Gama (ID. 26508073, p. 05), localidade sabidamente distante do Setor Habitacional Arniqueira. Associado a estes elementos, mostra-se também Chama igualmente a atenção desta julgadora o fato do eminente patrono da agravante, na impugnação apresentada junto a TERRACAP, ter informado a autoridade administrativa ser o morador e ocupante do aludido imóvel constante no Item 142 do edital de convocação (ID. 26508084, p. 04), circunstância esta que põe em dúvida, inclusive, a legitimidade ativa ad causam da presente recorrente, já que não verifico elementos que a vincule ao bem em questão, fato que deve ser melhor elucidado junto ao feito de origem. Ainda neste ponto, mostra-se importante destacar que o lote em questão é irregular e edificado à revelia do poder público, fato infelizmente comum no âmbito desta unidade da federação e que submete os seus ocupantes ao risco diuturno de serem desalojados do bem, já que inexiste direito a usucapião de bens públicos (art. 183, §3o da Constituição e art. 102 do Código Civil). A propriedade, portanto, é pública e é lícito a administração adotar as medidas necessárias para a sua regularização, existindo a presunção relativa de veracidade dos atos administrativos no que se refere ao arbitramento do preço da coisa, fato que somente pode ser desconstituído mediante dilação probatória. Em relação ao risco de dano grave ou irreparável, a despeito das razões recursais, entendo que elas não são suficientes para justificar uma pronta intervenção deste órgão recursal para suspender o edital ou mesmo os seus efeitos em relação a recorrente, pois inexiste qualquer óbice legal para que a administração busque, dentro do seu juízo de conveniência e oportunidade, regularizar terrenos públicos ocupados irregularmente. Embora seja notório o período pandêmico atual, a atividade econômica local e nacional continua funcionando – ainda que com restrições –, não servindo tal fato como motivo idôneo para obstar o prosseguimento do edital, principalmente por se tratar de posse irregular de terra pública. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, tratando-se de discussão que envolve, em tese, interesse social a regularização de terras (art. 178, I e III, do CPC), dê-se vista a Procuradoria de Justiça para manifestar-se acerca do seu interesse de intervir no feito. Publique-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora